Tribunal: TJMT
Processo: 1031249-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031249-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SERTAO AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 04.827.104/0001-25 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.608.055/0001-77 (AGRAVADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA – TAXATIVIDADE MITIGADA – DECISÃO AGRAVÁVEL –
PRELIMINAR REJEITADA
– DISCUSSÃO DO TÍTULO OBJETO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS – AÇÃO ANULATÓRIA (PRINCIPAL) JULGADA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO QUE QUESTIONA A VALIDADE DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, V, “A” E “B”, DO CPC PRAZO DE 1 ANO – ART. 313, §4º DO CPC – LIMITAÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a necessidade de evitar decisões contraditórias, é facultado ao Juiz suspender o andamento do processo enquanto a questão prejudicial externa não for decidida de forma definitiva. Inteligência dos artigos 313, V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

É a imperativa suspensão do processo na origem, pelo prazo de 1 ano (art. 313, V, §4º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERTAO AGROPASTORIL LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001589-95.2022.8.11.0021, movido em desfavor de REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, determinou que aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória nº 1000331-50.2022.8.11.0021, na forma do art. 313, V, a, c/c art. 921, I, todos do CPC.

Nas razões recursais de Id. 249719680, a parte agravante, em síntese, alega a necessidade do julgamento em conjunto dos Embargos à Execução n° 1001589-95.2022.8.11.0021, ante a conexão entre as matérias discutidas ali e as matérias pertinentes aos autos da Ação Anulatória n° 1000331-50.2022.8.11.0021 e da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1000957-69.2022.8.11.0021.

Argumenta que foi proferida sentença nos autos da Ação Anulatória n. 100033150.2022.8.11.0021, que julgou procedente os pedidos formulados na exordial para declarar a nulidade do contrato de mútuo, que é o título executivo extrajudicial objeto da ação de execução e dos embargos.

Afirma que em razão da conexão entre a Ação Anulatória n° 1000331-50.2022.8.11.0021, os Embargos à Execução nº 1001589-95.2022.8.11.0021 e a Ação de Execução 1000331-50.2022.8.11.0021, devem os feitos serem julgados em conjunto, em razão da conexão.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, determinando o julgamento das demandas da Ação de Execução nº 1000957-69.2022.8.11.0021, Embargos à Execução nº 1001589-95.2022.8.11.0021, em conformidade com a sentença prolatada na Ação Anulatória nº 1000331-50.2022.8.11.0021. Subsidiariamente, pugna seja reconhecido que a suspensão da Ação de Execução não poderá exceder mais de 01 (um) ano.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões de Id. 257422158, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a executada/agravante apresentou embargos à execução (PJE nº 1001589-95.2022.8.11.0021), relativo o título executivo extrajudicial (Escritura de mútuo), por meio da qual a exequente/agravada está cobrando o valor atualizado de R$28.407.649,80 (vinte e oito milhões, quatrocentos e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).

Antes do ajuizamento da execução pela parte exequente/agravada, a executada/agravante ajuizou ação declaratória de nulidade do referido contrato de mútuo (PJE nº 1000331-50.2022.8.11.0021), do qual o título é objeto da execução e dos respectivos embargos.

A ação anulatória foi julgada procedente para declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico (escritura pública de mútuo) firmado entre Real Agro Comércio e Sertão Agropastoril Ltda, com o cancelamento das averbações e registros decorrentes do negócio jurídico simulado nas matrículas 3963, 5125, 18.824 (antiga 5126), 16.405 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa-MT.

Em razão da declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, o Juízo
a quo
determinou a suspensão dos Embargos à Execução até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 1000331-50.2022.8.11.0021.

Desta decisão se insurge a executada/agravante.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Do não conhecimento do Agravo de Instrumento

A Agravada sustenta que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, sob o argumento de que a decisão recorrida não possui cunho decisório, tratando-se de mero despacho que apenas posterga a análise do pedido de extinção da execução.

Todavia, não assiste razão à Agravada.

Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo de execução.

Além disso, a decisão recorrida não se limita a mero despacho de expediente, pois afeta diretamente o curso da execução e dos embargos à execução opostos, determinando sua suspensão até o trânsito em julgado da ação anulatória, o que implica restrição ao direito da parte.

Outrossim, o STJ já consignou em recurso representativo da controvérsia a possibilidade de dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, além de admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando
verificada a urgência
(REsps. 1.696.396 e 1.704.520).

Com isso, a tese firmada nos referidos julgamentos é a da taxatividade mitigada, pela qual cabe Agravo de Instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na Apelação.

Na situação dos autos, é evidente a urgência e inutilidade do conhecimento da matéria em eventual apelação, pois determinada a suspensão do feito no juízo de origem.

Portanto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Consoante relatado, cinge-se a presente controvérsia em verificar o acerto do juízo
a quo
que determinou a suspensão dos Embargos à Execução (PJE nº 1001589-95.2022.8.11.0021), até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 1000331-50.2022.8.11.0021.

O artigo 313, V, “a” e “b” do Código de Processo Civil fixa o quanto segue:

“Artigo 313: Suspende-se o processo.

(...)

V - Quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;.

Assim, havendo a necessidade de evitar decisões contraditórias, é facultado ao Juiz suspender o andamento do processo enquanto a questão prejudicial externa não for decidida de forma definitiva.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – DISTRIBUIÇÃO CANCELADA POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
SUSPENSÃO DO FEITO
ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO ESPECIAL QUE QUESTIONA A MESMA MATÉRIA –
POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, V, “A” E “B”, DO CPC
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo a necessidade de evitar decisões contraditórias, é facultado ao Juiz suspender o andamento do processo enquanto a questão prejudicial externa não for decidida de forma definitiva. Inteligência dos artigos 313, V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.”

(N.U 1001205-84.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

In casu
, em se tratando de Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial que tem por objeto o título extrajudicial discutido em ação anulatória e, havendo o debate acerca desse tema em autos apartados, sem o trânsito em julgado, há a necessidade de sobrestamento da ação até que tal situação seja definitivamente decidida.

Atinente ao pleito subsidiário, tenho que comporta acolhimento.

É assim, porque, a suspensão do processo na origem, pelo prazo de 1 ano, é imperativa, nos termos do art. 313, V, §4º, do CPC,
in verbis:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA – RECENTE JULGADO EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE REFLETE NO ATO ADMINISTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DE TERRAS SUBSTANCIADOR DA EVICÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – IMPERATIVA
SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO PARA SE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO RESCISÓRIA E CONSEGUINTE REFLEXO NO ATO CAUSADOR DA EVICÇÃO –ART. 313, V, §4º, DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve prosperar no que atine ao pedido subsidiário de nulidade por prejudicialidade externa. Analisando o ofício do INTERMAT coligido antes da sentença recorrida, observa-se que há expressa menção do órgão de terras do Estado de Mato Grosso no sentido de que a Transcrição nº. 1.717 do CRI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá teria sido declarada nula por sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo dos autos da ação civil pública nº. 0007195-09.1998.4.01.3600. Todavia, recentemente, em 23/07/2024, foi julgada parcialmente a ação rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000 “para o fim de restringir a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, fixando-o como questão incidental, que obsta apenas o pleito de desapropriação indireta pela parte autora, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1717 (matriz) e das matrículas derivadas, por não ter efeito erga omnes”, julgado que impacta diretamente no deslinde desta demanda, na medida em que a sentença rescindenda seria a causa eficiente para o ato administrativo de arrecadação de terras empreendido pelo Estado de Mato Grosso e causador da alegada evicção.
Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar a imperativa suspensão do processo na origem, na forma do art. 313, V, §4º, do CPC),
já que a sentença de mérito deste feito depende do julgamento definitivo da ação rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, ainda não transitada em julgado (art. 313, V, “a”, do CPC).”
(N.U 0000901-85.2014.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar
que a suspensão do feito não exceda 1 (um) ano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025